Tribunal: TJDFT
Processo: 0704606-32.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704606-32.2022.8.07.0020 RECORRENTE: RUBINALDO LAMEIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO MAJORADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. VALORAÇÃO DA PROVA NA FORMA DA LEI. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA FIXADO ACIMA DO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Juiz formará a sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. 2. Narrativas coerentes da vítima na polícia e em Juízo, no sentido de que o réu praticou o crime de perseguição, em situação de violência doméstica, em consonância com as demais provas dos autos, mostram-se suficientes para corroborar a manutenção da condenação. 3. Valorada a prova coletada sob o crivo do contraditório na forma na lei, inviável o pedido de cassação da sentença. 4. Reduz-se o valor apontado para o cálculo de cada dia-multa para 1/30, se não houve fundamentação concreta e adequada para a aplicação de fração maior. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 155 e 206 do Código de Processo Penal, sustentado ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, porquanto teria sido fundamentado exclusivamente na palavra de informantes, sem o esteio de outros elementos probatórios. Postula pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e que as publicações sejam feitas em nome dos advogados MIGUEL RODRIGUES NUNES NETO e PAULO HENRIQUE BURJACK VIEIRA. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 155 e 206 do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Não obstante, a autoria e a materialidade do crime de perseguição foram exaustivamente demonstradas pela Comunicação de Ocorrência Policial (ID 54292813), Termo de Requerimento de Medidas Protetivas (ID 54292815), Formulário Nacional de Avaliação de Risco de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher (ID 54292816), print de mensagem para a vítima e para o pai da vítima (ID 54292820), Termo de Declaração prestado pelo pai da vítima (ID 54292825), Relatório Policial (ID 54292828), e pela prova oral produzida no curso da instrução. Apesar da negativa de autoria pelo acusado, resta caracterizada a acusação, tanto na fase policial, como em Juízo. A vítima declarou à autoridade policial, de forma bastante detalhada, que o a acusado a perseguiu, indo ao local de trabalho dela e ao local onde faz massagem, bem como fazendo ligações, de forma insistente, para que conversasse com ele, o que fez com que ela o bloqueasse. Ciente de que a vítima não queria contato com ele, o acusado mandou mensagens para ela, ligou e mandou mensagem para o pai dela, bem como, fez ameaças de ir ao trabalho dela, para conversar com a presidência da corretora em que ela trabalha, e de divulgar mensagens íntimas dela na rede social e para familiares dela, acaso não retomasse o relacionamento (ID 59218041 - Pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, “A inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório por insuficiência probatória, demandaria, necessariamente, amplo reexame de matéria fático-probatória, descabido em sede de apelo especial, nos termos da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.101.085/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 5/3/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 31/3/2022, e a PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 3/11/2023 e o AgInt na TutCautAnt n. 330/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 21/3/2024. Quanto ao pedido de publicação em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que eles já se encontram regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002